Tribunal: STF
Processo: ARE 1549441
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Mensalidades Escolares. Aumento abusivo. Legitimidade ativa do ministério público. Precedentes. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    2. O Colegiado de origem assentou a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública contra instituição de ensino superior, por aumento abusivo no preço das mensalidades.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública por aumento abusivo de mensalidades escolares.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público em ações civis públicas que versem sobre abusividade no aumento de mensalidades escolares.



    5. A jurisprudência citada reforça a legitimidade do Ministério Público em casos envolvendo interesses difusos e coletivos na área da educação, sendo a abusividade do aumento de mensalidades considerada uma violação a interesses sociais qualificados.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública questionando a abusividade de reajustes de mensalidades escolares. A jurisprudência do STF é pacífica em reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público nas ações envolvendo interesses difusos e coletivos na área da educação, em casos de majoração abusiva ou ilegal de mensalidades escolares.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 127 e 129, inc. III, da Constituição da República; art. 81 e 82, inc. I, do CDC; art. 1º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.870, de 1999; art. 42, do CDC; art. 485, inc. VI, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 163.231/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 26/02/1997; RE nº 190.976/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 31/10/1997; RE nº 1.325.681-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023; AI nº 722.896/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/06/2009; ARE nº 979.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/03/2018; RE nº 631.111-RG/GO, Tema RG nº 471, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07/08/2014; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADE EM PRAZO INFERIOR A UM ANO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃOS MINISTERIAL. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, I, DO CDC E DA SUMULA 643, DO STF. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA O AUMENTO PRATICADO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §§ 1º E 3º, DA LEI 9.870/1999. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE SUBSUME À NORMA CONTIDA NO ART. 42, DO CDC. APELO DO AUTOR. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS: IMPROVIDOS. 



    1. Apelo da Ré. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar a presente ação civil pública, ex vi do disposto nos arts. 81 e 82, I, do CDC, que autorizam a defesa dos interesses e direitos dos consumidores a título coletivo, sendo o Órgão Ministerial um dos legitimados a fazê-lo. Matéria que já foi estabilizada com a edição da Súmula 643 do STF: “O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento $28 seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares.” Preliminar rejeitada. 



    1.2. No mérito, a apelante ré não logrou comprovar justa causa para o aumento da mensalidade em prazo inferior a um ano ofendendo, assim, o disposto no art. 1º §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.870/1999. 



    1.3. Por outro lado, correta a condenação do pagamento em dobro fixada na sentença, que encontra respaldo no art. 42 da£ Lei 8.078/1990, sendo devida quando configurado dolo, culpa ou má fé do credor. Aumento abusivo que não se tratou de engano justificável, mas de ato deliberado da instituição de ensino superior. Improvido o apelo da acionada. 



    2. Apelo do Autor. A majoração indevida da mensalidade escolar não tem potencial lesivo suficiente para configurar dano moral coletivo passível de indenização, caracterizando-se como simples aborrecimento. Recurso que deve ser improvido.” (e-doc. 111).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 142).



    3. No recurso extraordinário, a IREP, Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., aponta violados os arts. 127 e 129, inc. III, da Constituição da República. 



    3.1. Argui a ilegitimidade do ativa do Ministério Público para o ajuizamento da demanda, alegando tratar-se, no caso, de questão meramente patrimonial.



    3.2. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC (e-doc. 150).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal, no sentido da legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública que verse sobre abusividade no aumento de mensalidade escolar. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E HOMOGÊNEOS. MENSALIDADES ESCOLARES: CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS EM JUÍZO. 



    1. A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127). 



    2. Por isso mesmo detém o Ministério Público capacidade postulatória, não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, I e III). 



    3. Interesses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 



    3.1. A indeterminidade é a característica fundamental dos interesses difusos e a determinidade a daqueles interesses que envolvem os coletivos. 



    4. Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, III, da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. 



    4.1. Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas.



    5. As chamadas mensalidades escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam interesses homogêneos de origem comum, são subespécies de interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal. 



    5.1. Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade ad causam, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal. Recurso extraordinário conhecido e provido para, afastada a alegada ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da ação.”



    (RE nº 163.231/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 26/02/1997, p. 29/06/2001).



    “MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. MENSALIDADES ESCOLARES. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REAJUSTE FIXADAS PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária do dia 26 de fevereiro de 1997, no julgamento do RE 163.231-3, de que foi Relator o eminente Ministro Maurício Corrêa, concluiu pela legitimidade ativa do Ministério Público para promover ação civil pública com vistas à defesa dos interesses coletivos. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    (RE nº 190.976/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 31/10/1997, p. 06/02/1998).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.325.681-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO ABUSIVA OU ILEGAL DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRECEDENTES. 2. AUMENTO PARA PRESERVAÇÃO DE AUTOFINANCIAMENTO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 722.896/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/06/2009, p. 14/08/2009).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direitos coletivos “stricto sensu”. Legitimidade do Ministério Público. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos coletivos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).“



    (ARE nº 979.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 18/04/2018).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETI VA. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS (DIFUSOS E COLETIVOS) E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DISTINÇÕES. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, III, DA C F . LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS DE DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. SEGURO DPVAT. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Os direitos difusos e coletivos são transindividuais, indivisíveis e sem titular determinado, sendo, por isso mesmo, tutelados em juízo invariavelmente em regime de substituição processual, por iniciativa dos órgãos e entidades indicados pelo sistema normativo, entre os quais o Ministério Público, que tem, nessa legitimação ativa, uma de suas relevantes funções institucionais (CF art. 129, III). 



    2. Já os direitos individuais homogêneos pertencem à categoria dos direitos subjetivos, são divisíveis, tem titular determinado ou determinável e em geral são de natureza disponível. Sua tutela jurisdicional pode se dar (a) por iniciativa do próprio titular, em regime processual comum, ou (b) pelo procedimento especial da ação civil coletiva, em regime de substituição processual, por iniciativa de qualquer dos órgãos ou entidades para tanto legitimados pelo sistema normativo. 



    3. Segundo o procedimento estabelecido nos artigos 91 a 100 da Lei 8.078/90, aplicável subsidiariamente aos direitos individuais homogêneos de um modo geral, a tutela coletiva desses direitos se dá em duas distintas fases: uma, a da ação coletiva propriamente dita, destinada a obter sentença genérica a respeito dos elementos que compõem o núcleo de homogeneidade dos direitos tutelados (an debeatur, quid debeatur e quis debeat); e outra, caso procedente o pedido na primeira fase, a da ação de cumprimento da sentença genérica, destinada (a) a complementar a atividade cognitiva mediante juízo específico sobre as situações individuais de cada um dos lesados (= a margem de heterogeneidade dos direitos homogêneos, que compreende o cui debeatur e o quantum debeatur), bem como (b) a efetivar os correspondentes atos executórios. 



    4. O art. 127 da Constituição Federal atribui ao Ministério Público, entre outras, a incumbência de defender “interesses sociais”. Não se pode estabelecer sinonímia entre interesses sociais e interesses de entidades públicas, já que em relação a estes há vedação expressa de patrocínio pelos agentes ministeriais (CF, art. 129, IX). Também não se pode estabelecer sinonímia entre interesse social e interesse coletivo de particulares, ainda que decorrentes de lesão coletiva de direitos homogêneos. Direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do âmbito da tutela pelo Ministério Público (CF, art. 127). 



    5. No entanto, há certos interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais que a soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses interesses individuais acaba não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, mas também comprometendo bens, institutos o u valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas. Em casos tais, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação pelo Ministério Público com base no art. 127 da Constituição Federal. Mesmo nessa hipótese, todavia, a legitimação ativa do Ministério Público se limita à ação civil coletiva destinada a obter sentença genérica sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos individuais homogêneos.



    6. Cumpre ao Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, identificar situações em que a ofensa a direitos individuais homogêneos compromete também interesses sociais qualificados, sem prejuízo do posterior controle jurisdicional a respeito. Cabe ao Judiciário, com efeito, a palavra final sobre a adequada legitimação para a causa, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, dela pode o juiz conhecer até mesmo de ofício (CPC, art. 267, VI e § 3.º, e art. 301, VIII e § 4.º). 



    7. Considerada a natureza e a finalidade do seguro obrigatório DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, Lei 11.482/07 e Lei 11.945/09) -, há interesse social qualificado na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos dos seus titulares, alegadamente lesados de forma semelhante pela Seguradora no pagamento das correspondentes indenizações. A hipótese guarda semelhança com outros direitos individuais homogêneos em relação aos quais - e não obstante sua natureza de direitos divisíveis, disponíveis e com titular determinado ou determinável -, o Supremo Tribunal Federal considerou que sua tutela se revestia de interesse social qualificado, autorizando, por isso mesmo, a iniciativa do Ministério Público de, com base no art. 127 da Constituição, defendê-los em juízo mediante ação coletiva (RE 163.231/S P, AI 637.853 AgR/SP, AI 606.235 AgR/D F, RE 475.010 AgR/RS, RE 328.910 AgR/S P e RE 514.023 AgR/RJ). 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 631.111-RG/GO, Tema RG nº 471, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07/08/2014, p. 30/10/2014).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    6. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator